Tribunal: STF
Processo: RC 1267
Classe: RC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-09
Data de publicação: 1975-12-09

Ementa:
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. E CABIVEL RECURSO DA ACUSAÇÃO COM
BASE NO ARTIGO 119, II, B, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N 1/69.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR CONTRA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. APLICAÇÃO, EM SE TRATANDO DE CRIME
CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL, DAS NORMAS GERAIS DO CÓDIGO PENAL
COMUM. IRRESPONSABILIDADE PENAL DE MENOR DE 18 ANOS. RECURSO
CRIMINAL CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.